Tribunal: TJES
Processo: 5006954-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006954-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: CASSIO MIRANDA DA CONCEICAO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERE PROVA PERICIAL, NOMEIA PERITO E FIXA SEUS HONORÁRIOS. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão que defere a produção de prova pericial, nomea perito e fixa seus honorários, por não se encontrar no rol do art. 1.015, do CPC, não se sujeita à preclusão, de forma que se afigura recorrível como preliminar de apelação, não sendo o agravo de instrumento a via adequada para sua impugnação.

2.

Conforme entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal de Justiça,
“o arbitramento de honorários periciais não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e não constitui situação de urgência que justifique a aplicação da tese de taxatividade mitigada”
(TJES – Agravo de Instrumento n. 5015021-92.2024.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, julgado em 14/03/2025).

3. Agravo interno conhecido e não provido.

Vitória,29 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5006954-07.2025.8.08.0000

Agravante:

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Agravado:

Cassio Miranda da Conceição

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão ID. 13679158, por meio da qual não conheci do agravo de instrumento interposto pelo recorrente, com base no art. 932, III, do CPC.

Em seu arrazoado, o agravante se volta contra a decisão recorrida alegando, em síntese, que o Tema nº 988 autoriza a mitigação do rol do artigo 1.015, do CPC em casos como o que se aprecia,
“[...]sendo cabível agravo de instrumento sempre que a decisão possa causar gravame irreparável ou de difícil reparação[...]”
. (ID. 14325560)

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra a decisão ID. 13679158, por meio da qual não conheci do agravo de instrumento interposto pelo recorrente, com base no art. 932, III, do CPC, nestes termos:

“[...]
No caso concreto, a inadmissibilidade do recurso se demonstra evidente, uma vez que o agravante se volta contra decisão que deferiu a produção de prova pericial, nomeou perito e fixou seus honorários, além de determinar a intimação do recorrente para o depósito da verba, hipóteses que não constam do rol de cabimento do recurso de agravo de instrumento previsto no art. 1.015, do CPC, tampouco naquelas previstas no seu parágrafo único.

Nem se diga que ao caso vertente deve incidir a tese fixada pelo e. STJ quando do julgamento dos REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que
"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." [...](AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021),

Ocorre que as matérias afetas à nomeação do perito, redução do valor dos honorários periciais e intimação para o depósito da referida quantia não se encontram no referido rol do art. 1.015 do CPC e não se sujeitam à preclusão, de forma que deverão ser deduzidas como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação, conforme se depreende da jurisprudência do e. STJ, com as devidas adequações, vide:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE PERITO JUDICIAL. DESCABIMENTO.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp repetitivo n. 1.704.520/MT (Tema 988/STJ), firmou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, considerando admissível a interposição de agravo de instrumento em situações outras, desde que comprovada "a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

2. Caso em que o agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a substituição do perito judicial não se amolda a nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.015 do CPC/2015, tampouco se trata de matéria de mérito ou possui caráter urgente.

3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.867.817/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 26/11/2020.)

Nessa linha, atente-se para os seguintes julgados deste sodalício:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É evidente que a decisão que indefere a produção de prova não está elencada no rol do art. 1.015 do CPC, de modo que é imprescindível a comprovação da urgência no caso concreto para justificar a incidência da tese de taxatividade mitigada, salientando que a mera alegação de celeridade processual não constituiu o elemento suficiente para admissão excepcional do recurso;

2. O fundamento da urgência apontado pelo recorrente, por sua vez, está em suposto prejuízo processual decorrente do decurso de tempo caso aventado o questionamento quanto à prova pericial em sede de apelação, o que não é, por si só, suficiente para adoção da tese da taxatividade mitigada;

3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento AI,
5005096-43.2022.8.08.0000
, Relatora:
JANETE VARGAS SIMÕES
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVA PERICIAL SUBSTITUIÇÃO DO PERITO INDEFERIMENTO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.015, CPC ROL TAXATIVO MITIGAÇÃO URGÊNCIA NA ANÁLISE DA MATÉRIA NÃO VERIFICADA EXAME NAS RAZÕES DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES SEM PREJUÍZO AO RECORRENTE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

1. O Colendo STJ, no bojo dos Recursos Especiais nºs 1.696.396 e 1.704.526, firmou compreensão no sentido de que o rol estampado no artigo 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, concluindo-se que o rol do artigo 1.015, do CPC é taxativo nos termos da intenção do legislador porém nele há uma hipótese de cabimento excepcional que se limita às hipóteses que não podem aguardar a discussão futura na análise da apelação.

2. Entretanto, ainda que analisando o recurso de agravo de instrumento sob esse enfoque, não verifico prejuízo à parte recorrente se a alegação por ela aduzida neste recurso ( necessidade de substituição do perito nomeado pelo magistrado singular ) for abordada em sede de preliminar de apelação.

3. Ainda que considerado o entendimento de taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC, tese sufragada pelo C. STJ no bojo dos Recursos Especiais nºs 1.696.396 e 1.704.526, não verifico a existência de demasiada urgência na análise da questão posta, podendo o debate ser postergado para a fase de apelação.

4. Não deve ser alterada a conclusão alcançada quando da prolação do decisum recorrido, mantendo-se, por conseguinte, a inadmissibilidade do agravo de instrumento anteriormente interposto.

5. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 0000407-19.2020.8.08.0030
(
030209000188), Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO QUE INDEFERE O PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DO PERITO NOMEADO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC NÃO APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA RECURSO NÃO CONHECIDO.

1- Inexistindo previsão legal no art. 1.015 do CPC de cabimento de Agravo de Instrumento contra decisum que indefere a substituição do expert nomeado.

2- O STJ, no REsp 1.696.396, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, entendeu que O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

3- Caso concreto em que o Agravo de Instrumento é incabível, pois (i) não se amolda ao rol do art. 1.015 do CPC; (ii) a decisão impugnada foi proferida antes do referido acórdão (REsp 1.696.396/MT); (iii) impossível vislumbrar a urgência que justifique a interposição do referido recurso e; (iv) a teor do art. 480 do CPC, após apresentado o laudo pericial, será realizada nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida , de modo que a referida irresignação deve ser oposta ao Magistrado singular oportunamente.

4- Recurso não conhecido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0002152-11.2018.8.08.0028 (028189000327), Relatora: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relatora Substituta: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/06/2019, Data da Publicação no Diário: 27/06/2019)

Ante ao exposto, com arrimo no art. 932, III, do CPC,
não conheço
do recurso, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade.
[...]”

Em que pese o inconformismo do agravante, melhor sorte não lhe socorre quando da análise deste agravo interno.

Ainda que se admita a aplicação da teoria da taxatividade mitigada, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.704.520/MT, essa interpretação somente se justifica diante de situações de urgência, o que não se verifica no presente caso.

Conforme entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal de Justiça,
“o arbitramento de honorários periciais não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e não constitui situação de urgência que justifique a aplicação da tese de taxatividade mitigada”
(TJES – Agravo de Instrumento n. 5015021-92.2024.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, julgado em 14/03/2025).

A decisão agravada, além de não causar prejuízo imediato ou irreversível à parte agravante, poderá ser oportunamente impugnada em eventual recurso de apelação.

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão antes recorrida, motivo pelo qual
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5006954-07.2025.8.08.0000

VOTO -
VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO C
É
SAR COSTA DE OLIVEIRA

Com a devida vênia à Relatora,
Desembargadora Janete Vargas Simões
, divirjo do entendimento de não conhecimento do recurso.

Embora acompanhe o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), que consagrou a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, entendo que o caso concreto se amolda perfeitamente à hipótese excepcional que autoriza a interposição do Agravo de Instrumento.

A tese firmada pelo STJ estabelece que o cabimento do recurso fora das hipóteses legais se justifica “
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”. A meu ver, é precisamente o que ocorre no presente feito.

A urgência, neste caso, não reside no risco de perecimento do direito material da parte, mas sim no risco de ineficácia da tutela jurisdicional futura para o ente público.

Uma vez que se determine o adiantamento de honorários periciais, especialmente em valores que, em tese, extrapolam os parâmetros regulamentares, e a perícia seja realizada, o levantamento da quantia pelo
expert
é medida que se impõe. Se, ao final do processo, em sede de apelação, esta Corte vier a reconhecer a abusividade do valor, tal decisão terá pouca ou nenhuma utilidade prática.

A repetição do indébito em face do perito, que já terá recebido e prestado o serviço, representaria uma nova e incerta batalha judicial, tornando o provimento jurisdicional tardio completamente inócuo.

O prejuízo, portanto, não é hipotético ou postergável, ele é imediato e de difícil reparação. Postergar a análise desta questão para o momento da apelação significa permitir, na prática, que uma decisão interlocutória com fortes indícios de ilegalidade produza efeitos financeiros potencialmente irreversíveis.

Assim, com fulcro na correta contagem do prazo, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo interno para, reformando a decisão monocrática,
reconhecer
o cabimento do agravo de instrumento
.

É
como
voto.

Sessão virtual do dia 13.10.2025 a 17.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.